Tribunal: STJ
Processo: 0829585-62.2016.8.23.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3164737 - RR(2026/0033163-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: IAGO CASSIO BIRRIEL PINHEIRO
ADVOGADOS
: JOSE VANDERI MAIA - RR000716
IGOR DÁRIO KOLM STULP - RR003047
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO PENAL. INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
1.
ausência de impugnação específica ao fundamento de inadmissibilidade
aplicado na origem, consistente na incidência da Súmula 7/STJ.
No agravo regimental, a defesa limita-se a sustentar genericamente
2.
que pretende apenas a revaloração jurídica dos fatos, sem demonstrar,
de forma concreta, o enfrentamento do óbice apontado.
A mera alegação de revaloração jurídica, desacompanhada de cotejo
3.
entre as premissas fáticas do acórdão recorrido e as teses recursais, não
é suficiente para afastar a incidência da Súmula 7/STJ.
Incide, na hipótese, a
diante da ausência de
4.
Súmula 182/STJ,
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: bef3a577-9b06-4520-98b8-4c50ff865067

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3164737 - RR(2026/0033163-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: IAGO CASSIO BIRRIEL PINHEIRO
ADVOGADOS
: JOSE VANDERI MAIA - RR000716
IGOR DÁRIO KOLM STULP - RR003047
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO PENAL. INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
1.
ausência de impugnação específica ao fundamento de inadmissibilidade
aplicado na origem, consistente na incidência da Súmula 7/STJ.
No agravo regimental, a defesa limita-se a sustentar genericamente
2.
que pretende apenas a revaloração jurídica dos fatos, sem demonstrar,
de forma concreta, o enfrentamento do óbice apontado.
A mera alegação de revaloração jurídica, desacompanhada de cotejo
3.
entre as premissas fáticas do acórdão recorrido e as teses recursais, não
é suficiente para afastar a incidência da Súmula 7/STJ.
Incide, na hipótese, a
diante da ausência de
4.
Súmula 182/STJ,
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por IAGO CASSIO BIRRIEL
PINHEIRO contra decisão que, com fundamento no
-E, V,
o
art. 21
c/c
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, e na
não conheceu do agravo em recurso
Súmula 182/STJ,
especial, considerando a ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, notadamente a incidência da
Súmula 7/STJ.
Na presente insurgência, a defesa sustenta que o agravo em recurso especial
impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Aduz que
não incide a
pois a pretensão não busca rediscutir provas, mas apenas
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA56064420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:16
Código de Controle do Documento: 8bb44064-7789-4d70-a6ae-5395de7fc074

proceder à revaloração jurídica dos fatos e à análise técnico-processual da alegada
violação ao
do Código Penal e da divergência jurisprudencial. Afirma que os
art. 59
pedidos formulados não demandam revolvimento fático-probatório (e-STJ fls.
).
135/138
Requer a reconsideração da decisão, nos termos do § 3o do
do RISTJ.
art. 258
Pugna, caso mantida a decisão, pelo processamento e julgamento do agravo regimental
pelo órgão colegiado, nos termos do
do CPC e dos arts. 258 e 259 do RISTJ.
art. 1.021
Pleiteia o provimento do agravo regimental, para que seja conhecido o agravo em recurso
especial e, ao final, provido o recurso especial (e-STJ fl. 138).
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo
regimental, enfatizando a ausência de impugnação efetiva ao óbice da
e a
Súmula 7/STJ
consequente incidência da
e dos arts. 253, I, do RISTJ e 932, III, do
Súmula 182/STJ
CPC (e-STJ fls.
).
154/155
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência
de impugnação específica ao fundamento de inadmissibilidade do recurso especial
aplicado na origem, consistente na incidência da
nos termos do
Súmula 7/STJ,
art. 932,
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ, com aplicação, por analogia, da
art. 253,
(e-STJ fls.
).
Súmula 182/STJ
129/130
Nas razões do agravo regimental, a defesa limita-se a afirmar, de modo
genérico, que impugnou especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade e que não incide a
porque pretende apenas a revaloração
Súmula 7/STJ
jurídica dos fatos e a análise técnico-processual da alegada violação ao
do Código
art. 59
Penal e da divergência jurisprudencial (e-STJ fls.
), sem demonstrar, de forma
136/138
efetiva e pormenorizada, em que medida o agravo em recurso especial teria enfrentado
concretamente o óbice aplicado, nem realizar o cotejo entre as premissas fáticas do
acórdão e as teses recursais, para evidenciar a desnecessidade de revolvimento probatório.
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar,
de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial, tampouco a
insistência no mérito da controvérsia.
Ademais, é oportuno lembrar que “A simples afirmação de que se pretende
apenas a revaloração jurídica da conduta, sem indicação clara e objetiva de que a solução
Documento eletrônico VDA56064420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:16
Código de Controle do Documento: 8bb44064-7789-4d70-a6ae-5395de7fc074

da controvérsia prescinde do reexame do conjunto fático-probatório e sem cotejo com as
premissas fáticas do acórdão recorrido, não é suficiente para afastar o óbice da
” (AgRg no
relatora Ministra Maria Marluce
Súmula 7/STJ.
AREsp n. 3.027.757/TO,
Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/3/2026,
12/3/2026.
Nesses casos, portanto, é inafastável a incidência do verbete sumular n.
que assim dispõe:
182/STJ,
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada.

A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, com fundamento na ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada e na impossibilidade de reexame de provas
em instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
2. A defesa alega que os depoimentos policiais não são suficientes para
condenação por tráfico de drogas e requer a desclassificação do delito para
uso pessoal, conforme
da
art. 28
Lei n. 11.343/06.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo regimental.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame do
conjunto fático- probatório em instância especial para desclassificação do
delito de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o
conhecimento do agravo regimental.
6. A modificação da conclusão da origem demandaria reexame do conjunto
fático- probatório, o que é inviável na instância especial, conforme a Súmula
n. 7 do STJ.
7. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, é irrelevante diante
das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.645.466/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/3/2025,
26/3/2025)

Documento eletrônico VDA56064420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:16
Código de Controle do Documento: 8bb44064-7789-4d70-a6ae-5395de7fc074

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 182/STJ
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada nos
óbices das Súmulas 7 e
Entrementes, o agravante ateve-se à negativa
83/STJ.
genérica da incidência dos óbices de admissibilidade das Súmula 83/STJ,
pelo fundamento de haver inaplicabilidade do enunciado
aos recursos
83/STJ
interpostos com base na alínea "a" e de inexistir orientação jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário às teses defensivas.
Esse proceder viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o
agravo, nos termos da Súmula 182/STJ.
2. No tocante à aplicação da
a parte agravante traz apenas
Súmula 7/STJ,
razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de
impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso
porque, para que se considere adequadamente impugnada a
o
Súmula 7/STJ,
agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão
e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração
do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na
alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.060.997/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/8/2022,
10/8/2022)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:16
Código de Controle do Documento: 8bb44064-7789-4d70-a6ae-5395de7fc074

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0033163-0
AREsp 3.164.737 /
RR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08295856220168230010 8295856220168230010
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IAGO CASSIO BIRRIEL PINHEIRO
ADVOGADOS
: JOSE VANDERI MAIA - RR000716
IGOR DÁRIO KOLM STULP - RR003047
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: IAGO CASSIO BIRRIEL PINHEIRO
ADVOGADOS
: JOSE VANDERI MAIA - RR000716
IGOR DÁRIO KOLM STULP - RR003047
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155089425119209@
2026/0033163-0 - AREsp 3164737 Petição : 2026/0023953-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:19:36
Código de Controle do Documento: 52CCA21A-1714-4191-903B-77139BFDC8C3